Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BACENJUD. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA. MITIGAÇÃO REGRA PREVISTA ART. 833, IV, §2o, CPC/2015.
1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. “(...) O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um pouco diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.” Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
3. A constrição de qualquer percentual do salário mensal do hipossuficiente compromete a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do devedor.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento no 0723299-32.2019.8.07.0000 e negou-se provimento ao agravo de instrumento no 0723284-63.2019.8.07.0000.